Tribunal: STF
Processo: PPE 1068
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extradição do nacional peruano LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA, nascido em 14.08.1953. Recebido o pedido de prisão, após parecer favorável da Procuradoria Geral da República (e-Doc 17; p. 19/21), decretei a prisão cautelar, devidamente cumprida, com a realização de audiência de custódia (e-Doc 36; p. 32-33). 



    A defesa requereu a revogação da prisão ou a substituição por prisão domiciliar, alegando, em resumo, que: (a) a prisão não satisfaz os critérios de cautelaridade e de urgência; (b) ostenta condições pessoais favoráveis; (c) reside no Brasil há mais de 22 anos, com endereço fixo onde foi localizado e preso; (d) recebeu o título de cidadão acreano (Lei 3.195/2016); (e) exerce a profissão de médico, munido de registro no Conselho de Medicina e com clínica funcionando (SOSLU Consultoria Médico Ltda; e-DOC 26); (f) é casado com a também médica Carmen Maria Del Socorro de Hidalgo, naturalizada brasileira; (g) foi eleito Governador do Departamento de Madre de Dios, com mandato até o final de 2022; (h) está com idade avançada (69 anos), utilizando medição e de cuidados especiais; (i) participou ativamente das ações para integração latino americana.; e, (j) o contexto de instabilidade social no Peru pode significar perseguição de ordem política. 



    Determinei o esclarecimento quanto aos crimes e aos prazos prescricionais, recebendo o respectivo informe (e-DOC 34).



    Foi informado que decorrido o prazo de 60 dias, não houve a formalização do pedido de extradição



    É o breve relatório.



    1. Da Prisão



    A prisão foi decretada nos seguintes termos:



    “O Escritório da Interpol no Brasil encaminha representação por prisão cautelar para extradição, do nacional peruano LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA.



    Consta da representação que, em 03/10/2022, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Peru incluiu na difusão vermelha o nome do requerido em razão de acusação pelos crimes de corrupção passiva, tráfico de influência e organização criminosa.



    De acordo com os autos, em 25 de maio de 2019, na região de Madre de Dios no Peru, LUIS GUILLERMO, na qualidade de funcionário público, enquanto Governador Regional de Madre de Dios, teria praticado os crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e organização criminosa ao criar um projeto para teoricamente beneficiar sua região, chamado aliança do progresso. Não obstante, as autoridades peruanas apuraram que o projeto funcionaria, em tese, como organização criminosa composta de servidores públicos de vários órgãos, tais quais da Gerência Regional de Produtos Florestais e de Madeiras, de órgão de Fiscalização do Meio Ambiente e da Polícia do Meio Ambiente.



    A prática delitiva consistiria supostamente no recebimento pelo extraditando, junto a outros servidores públicos, de dinheiro em troca de facilitação de emissão de permissões e guias de transporte de madeira, produto de tráfico e de extração ilegal, em benefício dos madeireiros da região.



    Além disso, teria nomeado servidores próximos a ele sem aptidão mínima para exercer os cargos, com objetivo de facilitar a prática de seus delitos, razão pela qual foram processadas cerca de 53 pessoas, apontadas como membros da organização criminosa.



    Verifica-se que o 3º Tribunal de Investigação Preparatória de Tambopata CSJ de Madre de Dios Peru expediu mandado de prisão em desfavor do extraditando nº 103420199032701 em 21/09/2022 (fl.11). De acordo com a Polícia Federal, há notícia que o procurado está localizado no Estado do Acre.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela decretação da prisão preventiva (fls. 18/20).



    É o relatório. Decido.



    Passo a apreciar as questões relativas ao pedido de prisão preventiva nos tópicos a seguir.



    Da legislação aplicável:  Aplica-se ao caso a Lei n° 13.445/2017, bem como o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, promulgado pelo Decreto 5.853, de 19/06/2006.



    O art. 84 da Lei nº 13.445/2017 prevê a possibilidade de se requerer, previamente ao pedido extradicional, a prisão cautelar do extraditando, para assegurar a execução da medida, após o exame dos pressupostos formais estabelecidos na lei. O §2º do referido artigo prevê a possibilidade de transmissão do pedido de prisão preventiva por meio de canal estabelecido com a Interpol.



    Da dupla tipicidade:  Os fatos descritos configuram os crimes dos arts. 317, 393 e 400 do Código Penal Peruano, enquadrando-se nos tipos do art.1º, §1º, c/c art. 2, §4º, II, da Lei 12.850/2013; arts. 317 e 332 do Código Penal vigente no Brasil.



    Da dupla punibilidade:  Os fatos ocorreram em 27/05/2019. Dos três delitos imputados ao extraditando pela legislação brasileira, a infração com a menor pena prescreveria primeiramente em doze anos, razão pela qual não há de se cogitar ter ocorrido a prescrição pela legislação pátria, consoante art. 109, III, do Código Penal.



    No Peru, por sua vez, o prazo prescricional seria de 20 anos a contar da data dos fatos, não havendo que se falar, igualmente, em extinção da punibilidade no país requerente (fl. 38/39).



    Da observância aos demais requisitos legais:  Os fatos estão suficientemente descritos e o requerido, precisamente identificado. Não se trata de brasileiro nato (art. 82, I, da Lei 13.345/17); não se observa, por ora, a competência do Estado brasileiro para julgar os delitos (art. 82, III, da Lei 13.345/17); a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 02 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei 13.345/2017); inexistem informações de que o requerido já tenha sido processado no país pelos mesmos fatos (art. 82, V, da Lei 13.345/17); não se trata de crime político, militar ou de opinião e nem há informações sobre perseguição por questões de raça, religião ou semelhantes. Não há, de igual modo, indícios de que o extraditando será submetido a juízo de exceção (art. 82, VIII e IX, da Lei 13.345/17), ou que ostenta a condição de refugiado. Além disso, o crime foi cometido no território do Estado requerente e há ação penal em curso (art. 83, I e II, da Lei 13.345/17).



    Da necessidade da prisão preventiva



    As informações constantes dos autos também demonstram a necessidade da prisão preventiva para fins de extradição, tendo em vista a gravidade em concreto das imputações formuladas contra o extraditando e a necessidade de se garantir o cumprimento de eventual ato de entrega ao Estado estrangeiro. É que o extraditado já se encontra foragido, autorizando a inferência de que a mera localização se mostra insuficiente ao cumprimento da obrigação bilateral estabelecida com a República do Peru.



    Dispositivo



    Ante o exposto, acolho a representação da Polícia Federal e a manifestação da Procuradoria-Geral da República para  DECRETAR a prisão cautelar  , para fins de extradição, de  LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA.



    Determino à autoridade policial que realizar o cumprimento desta ordem que apresente o preso imediatamente ao juízo federal com jurisdição sobre o local de cumprimento desta decisão, para fins de realização da audiência de custódia, com posterior encaminhamento das informações ao relator.



    Expeça-se o mandado de prisão”.



    .2. Análise do Pedido de Revogação 



    A prisão cautelar para fins de extradição é a regra, com exceções devidamente demonstradas, consoante decidido por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, sintetizadas em 11.04.2022, quando do julgamento do Ag.Reg. PPE 1017, Min. ALEXANDRE DE MORAES, junto à Primeira Turma:



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. A regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. 2. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 3. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. 



          Do corpo do voto consta: 



    “Conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição. Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional. O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis: 



    ‘Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro.’ 



    Destarte, conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)



    […]



    Registre-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal” ). 



    Diante dessas premissas, em que pese o extraditando firmar compromisso de comparecimento ao juízo do local em que residirá e de prestar informações a respeito da manutenção da sua família, sobrelevam, por ora, as demais circunstâncias do caso, que não permitem a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/17, assim redigido: 



    ‘“Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.’



     Nesse sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Min. LUIZ FUX no julgamento da Ext 1.596 (DJe de 1º/6/2020): 



    ‘A questão se reveste de maior importância, tendo em vista que o pedido extradicional formulado pelo Governo do Uruguai já foi DEFERIDO pela egrégia Primeira Turma desta Suprema Corte, restando inconclusa apenas a entrega do extraditando ao Estado, etapa meramente burocrática e alheia aos desígnios deste Supremo Tribunal Federal. As alegações da defesa quanto aos sólidos vínculos do extraditando com o Brasil (união estável, residência fixa e exercício de atividade lícita) não constituem elementos aptos a autorizar a revogação da prisão cautelar e a sua consequente substituição por outra medida’.



    Na linha jurisprudencial deste Tribunal, a manutenção de vínculos em solo brasileiro não impede a extradição (Súmula 421 do STF), tampouco justifica a revogação de prisão preventiva que tem como finalidade resguardar a entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    Confira-se, in verbis: 



    ‘O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos.’ (Ext 1.531, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 23/10/2018)’ (grifos no original) [...]’



    Nesse cenário, revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME – MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME – MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros). 



    Assim, como forma de salvaguardar o Estado requerido, mesmo após admitido o pedido de extradição, a prisão cautelar deve ser mantida até a conclusão do processo principal de extradição e, acaso o pedido do Estado requerente seja deferido, até que lhe seja efetivamente realizada a entrega do extraditando”. 



    No caso concreto o extraditando teve a prisão cautelar decretada pelo Tercer Juzgado de Investigación Preparatória de Tambopata CSJ de Madre de Dios confirmada pela Corte Superior de Justicia de Madre de Dios (Corte de Apelaciones) em data de 06.05.2022, à exceção da acusação de organização criminosa (e-DOC 28). A decisão da Corte de Apelaciones analisa em 69 (sessenta e nove) páginas o contexto das condutas atribuídas ao extraditando, declarando expressamente a existência de justa causa necessária à continuidade das investigações e, também, à custódia cautelar pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. Em consequência, em se tratando de País Soberano, com Poder Judiciário constituído e normas processuais próprias, reconhecidas por Tratado de Extradição Bilateral (Decreto 5.853, de 19/06/2006), mostra-se inválida a pretensão de transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal de outro país soberano. O controle realizado pelo STF se dá em relação ao cumprimento da documentação necessária e verificação da inexistência de exceção, sem a possibilidade de rever os motivos e os fundamentos da decisão. 



    Ainda assim, consoante a declaração de domicílio (e-DOC 30), o extraditando, em 12.01.2022, afirmou ter domicílio na Cidade de Puerto Maldonado, situada no Departamento de Madre de Dios, do qual era Governador. A decisão de prisão foi confirmada em maio do mesmo ano, autorizando inferir que o extraditando, em princípio, encontrava-se na condição de Governador e de foragido, eximindo-se da responsabilidade penal. O fato de não possuir antecedentes, ser cidadão acreano, ser sócio em negócios no Brasil e, também, ser casado com peruana naturalizada brasileira, não altera o cenário concreto da legitimidade do pedido. Anote-se que embora afirme residir há 22 (vinte e dois anos) no Brasil, não juntou comprovantes de propriedade, vínculos com empresas públicas, eventuais ajustes com a Receita Federal (pessoa física e/ou jurídica: SOSLU), nem qualquer outro documento comprovatório da presença contínua, inclusive incompatível com a função de Governador do Departamento Madre de Dios, a partir de 2019. Do mesmo modo, ainda que médico, casado com médica, a aventada hipertensão arterial e as comorbidades associadas demandariam comprovação documental suportada pelo histórico médico do extraditando, especialmente a situação atual. Dos autos nada se pode inferir quanto à existência e/ou gravidade do alegado quadro de saúde.



    Afasta-se, por último, o argumento de conturbação política e de eventual perseguição política. As decisões judiciais datam de maio de 2022, sendo que o evento com o ex-Presidente Pedro Castillo deu-se nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022, muito tempo depois do início das investigações e da decretação da prisão cautelar pelo órgão judicial peruano. Inexiste qualquer suporte probatório às ilações quanto à suposta perseguição política, nem mesmo notícia de requerimento formulado ao Governo brasileiro para reconhecimento desta condição. 



    De qualquer forma, para fins de extradição, diante do cenário e do fato objetivo de que, embora Governador do Departamento de Madre de Dios, o extraditando estava residindo em Rio Branco, no Brasil, com animus definitivo, há indicadores de que se estava na condição de foragido e, por via de consequência, poderá, mais uma vez, buscar se eximir da responsabilidade penal. 



    Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação e de substituição da custódia por prisão domiciliar.



    3. Não formulação do pedido de extradição.



    Consoante ofício apresentado pela autoridade brasileira (eDOC 47), não houve a formulação do pedido de extradição de modo formal, a teor do art. 84 da Lei de regência:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.



    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.



    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando”



    Se o Estado Peruano não apresentou a documentação, nem formalizou o pedido de extradição, a prisão não pode continuar. Em consequência, RELAXO a prisão para o fim de revogar a prisão decretada.



    Ante o exposto, Julgo Extinto o pedido de prisão diante da mora do Estado requerente. 



    Determino a expedição de alvará de soltura, com urgência.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Arquivem-se.



    Brasília, 02 de março de 2023.



Ministro  Gilmar Mendes



Relator